Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais), em favor do autor, a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que, no dia 19/5/2023, a concessionária de energia elétrica requerida interrompeu, indevidamente, o fornecimento de energia elétrica do prédio que lhe pertence, o qual aluga para cinco famílias. Alegou que o prédio permaneceu sem energia do dia 19/05/2023 a 22/05/2023. Esclareceu que prefere deixar a conta de energia de todo o prédio em seu nome, responsabilizando-se pelo pagamento e procedendo com cobrança ulterior dos inquilinos. Sustentou que não houve comunicação prévia sobre o corte, conforme estabelecido na Lei 13.460 e que a fatura estava com apenas quatro dias de atraso, além da interrupção do serviço ter ocorrido em uma sexta-feira. Discorreu que, diante da interrupção indevida do fornecimento do serviço, foi xingado e acusado de não ter efetuado o pagamento das contas, teve sua posição religiosa contestada, além de perder um dos inquilinos. Defendeu que a situação vivenciada resultou em prejuízos morais, a respeito dos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57619524). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57619529).
4. Em suas razões recursais, o autor, em síntese, sustenta que o valor dos danos morais fixado na origem não atendeu ao binômio reparação/prevenção, ou seja, compensar os abalos causados e ao mesmo tempo preservar o caráter punitivo pedagógico dessa modalidade de indenização. Defende a ocorrência de danos morais, na via direta, consistente no corte do fornecimento de energia em unidade consumidora de propriedade do recorrente, sem que houvesse débito passível de ensejar a suspensão, bem como sem observância dos requisitos legais, sendo que, em razão de tal fato, foi ofendido pelos inquilinos, além de ter sua posição religiosa questionada. Alega que a conduta da recorrida afetou seriamente sua dignidade, mostrando-se necessária a majoração da quantia fixada a título de danos morais. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a parte requerida/recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao valor da indenização fixada.
6. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes.
7. No presente caso, sopesando os dissabores descritos pelo autor e a existência de fatura em aberto na data do corte de energia (dezembro/21 - a respeito da qual o autor não comprovou o regular pagamento, o que lhe era de fácil obtenção) o valor fixado pelo juízo singular revela-se adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.